Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental. A defesa alegou que o acusado foi diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar, tendo apresentado relatório médico que indicava episódios de agressividade, comportamento socialmente inadequado e alucinações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relatório médico juntado aos autos descreve episódios de agressividade e comportamentos socialmente inadequados, além de diagnóstico de esquizofrenia, o que evidencia a necessidade de esclarecimento sobre a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado.
4. A suspensão do processo e a instauração do incidente de insanidade mental são medidas adequadas diante da incerteza quanto à higidez mental do réu, sendo temerário prosseguir com a ação penal sem essa apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
6. A instauração do incidente de insanidade mental é imperiosa quando há dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 813.136/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 943.585/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/12/2024.